Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. TEMPO DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR. EXCLUSIVIDADE PARA INTEGRANTES DA FORÇA POLICIAL DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO. “SERVIÇO POLICIAL MILITAR”. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que determinou a inscrição e a participação do autor no processo seletivo interno previsto no EDITAL No 66/2022-DGP/PMDF para Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM,se por outro motivo este não esteja impedido.
2. Sustenta que, ao contrário do narrado na inicial, o recorrido não foi impedido de somar o tempo de serviço como policial militar do estado do Goiás para o cumprimento do requisito exigido em edital, motivo pelo qual seria indevida a intervenção judicial na hipótese, que entendeu por cumprida a exigência editalícia.
3. Com razão a parte recorrente quando sustenta a legitimidade do ato administrativo, que prescinde de confirmação do Poder Judiciário e afasta sua intervenção quanto ao mérito administrativo. Contudo, a hipótese dos autos revela exceção admitida pela doutrina e pela jurisprudência a justificar a específica intervenção judicial.
4. O mérito administrativo é campo onde o Poder Judiciário deve evitar ao máximo se imiscuir, sob pena de substituir a vontade do administrador. Eventual interferência restringe-se aos casos de flagrante ilegalidade, e essa é a hipótese dos autos.
5. O edital n. 66/2022-DGP/PMDF para Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM, dentre outros requisitos, exigiu do candidato possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo (item 3.1.2 – ID 48738339, pág. 2).
6. Observa-se que o critério é objetivo e não restringe a participação apenas para aqueles que comprovem ter tempo de serviço policial militar no Distrito Federal. É dizer, o tempo de serviço castrense a ser comprovado é aquele prestado a qualquer outra força policial militar.
7. O edital é lei que vincula os participantes. Se não foi expressamente estabelecida restrição quanto ao tempo de serviço policial militar em outra unidade da federação, não cabe ao intérprete ou à banca organizadora restringir o alcance da norma editalícia neste sentido.
8. Ao contrário do que afirma a parte recorrente, o recorrido logrou demonstrar o impedimento para avançar nas demais fases da inscrição, em razão da exigência de comprovar tempo de serviço policial militar, conforme se verifica dos documentos que acompanham a petição de ID 48738349 assim como no ID 48738344 e vídeo do ID 48738350.
9. É certo que, tendo o candidato reunindo todos os requisitos exigidos pelo edital, e não avançando a formulação de sua inscrição por alguma inconsistência do sistema, é plenamente justificada a intervenção judicial para assegurar-lhe o direito à participação no certame (art. 5o, inciso XXXV, da CF). Destaco que a ação foi proposta dentro do período reservado às inscrições dos candidatos, conforme edital.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar sua fixação em valor irrisório.